Tribunal: TJMT
Processo: 1068160-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068160-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JURANDI DE ARAUJO - CPF: 160.519.041-15 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO QUE EXCEDE SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por associação demandada contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) condenar à restituição em dobro do valor descontado indevidamente (R$ 297,50), corrigido pela taxa Selic desde o desembolso, com juros de 1% ao mês desde a citação; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A autora alegou que não autorizou, contratou ou aderiu à associação que promoveu os descontos, iniciados em maio de 2024. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a parte autora e a associação ré; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro mesmo sem demonstração de má-fé; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a autora e a associação ré, pois houve prestação habitual e onerosa de serviços, mesmo que restrita a grupo específico, caracterizando típica relação de consumo.

4.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a constatação de cobrança indevida e a ausência de engano justificável, conforme tese firmada no STJ (EREsp 1.413.542/RS).

5.

A cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, dispensando comprovação específica (dano in re ipsa).

6.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição de vulnerabilidade da autora e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068160-40.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional – AAPEN

Recorrida(s):

Aldemir Moreno Magalhães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
julgo procedentes
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a
inexigibilidade
dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte reclamante, assim como
condenar
a reclamada a restituir, em dobro, os valores descontados a qual perfaz o montante de
R$ 297,50 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente taxa Selic desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1% ao mês contados da citação, bem como ao pagamento a título de
danos morais
o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrado juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a ré alega a inaplicabilidade do CDC, a impossibilidade de repetição de indébito em dobro ante a ausência de má-fé, ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a este título.

O promovente moveu a presente ação relatando ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de “CONTRIBUIÇÃO AAPEN”, desde maio/2024, que totalizou o importe de R$ 148,75, sem ter autorizado, aderido ou contratado com tal entidade.

Pois bem. Incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, até porque vem fazendo descontos no benefício previdenciário da parte autora. Entretanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, isto porque se limitou a apresentar contestação genérica, de modo que se pode presumir a verossimilhança dos fatos alegados na exordial.

É importante frisar que o reclamado não juntou aos autos, contrato ou qualquer outro documento a demonstrar que fora contratado o serviço/produto com a parte autora, apenas se limitando a alegar a validade dos descontos. Não nega as cobranças, mas não demonstra nos autos a contratação do serviço, o que seria sua obrigação.

Além disso, não procede a alegação de que a relação entre a parte autora e a associação recorrente seria de natureza exclusivamente civil, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a recorrente se autodeclare associação sem fins lucrativos, os autos demonstram que há prestação de serviço mediante remuneração, com retenção de valores no benefício previdenciário da autora vinculada à intermediação de crédito consignado. Tal atuação extrapola os limites estatutários e configura atividade financeira típica, sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O fato de os serviços serem ofertados apenas a aposentados e pensionistas não descaracteriza o vínculo de consumo, uma vez que o CDC se aplica sempre que há oferta habitual e onerosa de serviços, ainda que a um grupo específico.

Quanto a repetição de indébito em dobro, o artigo 42, parágrafo único, CDC é claro ao afirmar que:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Inclusive, quanto ao tema, o STJ, em recente decisão, modulou os efeitos da decisão proferida nos embargos de divergência, fixando a TESE FINAL 28, nos seguintes termos:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

(STJ – EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 21/10/2020, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Ademais, este é o entendimento exarado pelo E. TJMT,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – INCORPORADORA QUE PROMETE, AO COMPRADOR, DESONERAÇÃO DE IPTU E REGISTRO DE IMÓVEL – PROPAGANDA OSTENSIVA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ
– DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Restou sobejamente comprovado, pelos elementos de prova angariados aos autos, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, tanto por meio de folders, como por cartazes, faixas e, ainda, por intermédio de mensagens encaminhadas, via aparelho celular, que a empresa requerida prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel, não constando, de toda essa maciça publicidade (num total de 14 colacionadas aos autos), qualquer modalidade de exceção ou limite de data da validade da dita “promoção”.

A postura adotada pela ré, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos, e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em verdadeiro abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva, norteara das relações contratuais.

Nesse contexto, impõe-se não só a repetição do valor indevidamente pago pela autora, como, também, que essa devolução seja realizada de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, em especial, porque não houve a demonstração de qualquer hipótese de engano justificável capaz de ilidir a aplicação da qualificadora, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É imperiosa a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, quando fixados em montante não condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos.

(N.U 1018083-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (grifou-se)

Logo, pelo artigo 42, parágrafo único e jurisprudências do STJ e TJMT supra citados, não se exige a prova da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente, bastando apenas serem indevidos.

Já em relação ao dano moral, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no benefício previdenciário do reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Outrossim, está caracterizado o dano moral, sem necessidade de específica comprovação, pois considerado
in re ipsa.

O autor é idoso, recebe reduzido benefício previdenciário e foi privada de valores essenciais à sua subsistência em razão da conduta da ré. Por isso, não se pode afirmar que tenha sofrido mero aborrecimento, justificando-se a reparação por dano moral em sua dupla finalidade, compensatória e punitiva.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025